Tribunal: TJES
Processo: 0034421-82.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034421-82.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHARLES HENRIQUE DA VITORIA MORAIS e outros

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CONFISSÃO ISOLADA E DECLARAÇÕES INDIRETAS.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, III, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao apelado, autorizando a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada, porém a autoria não restou demonstrada de forma inequívoca.

4. A imputação baseia-se em elementos indiretos, especialmente declarações de agentes e suposta confissão, desacompanhadas de provas corroborativas.

5. A confissão isolada não possui força suficiente para embasar condenação, exigindo confirmação por outros elementos probatórios idôneos.

6. A prova testemunhal não evidencia o domínio do fato pelo acusado, limitando-se a reproduzir versão de corré.

7. A instrução processual apresentou falhas relevantes, como ausência de testemunha essencial e equívoco quanto à realização de audiência, fragilizando o acervo probatório.

8. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, não sendo suficiente a confissão isolada ou elementos indiciários.

2. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 840442/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2691961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034421-82.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CHARLES HENRIQUE DA VITÓRIA MORAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o apelado
CHARLES HENRIQUE DA VITÓRIA MORAIS
, quanto à prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva, requerendo a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 18682674, pelo provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Narra a denúncia que, no dia 26 de novembro de 2018, por volta das 13 horas, nas dependências da Penitenciária Estadual de Vila Velha II – PEVV-02, localizada no Bairro Xuri, Vila Velha/ES, a corré FRANCIELLE BERNARDO DE OLIVEIRA, previamente ajustada e a pedido de seu marido, o ora apelado, transportava para o interior da unidade prisional 40 (quarenta) buchas de maconha, bem como cartas contendo informações relacionadas à atividade ilícita, com o intuito de viabilizar a prática de tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional.

A materialidade delitiva, por sua vez, encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial das substâncias entorpecentes arrecadadas, os quais atestam a natureza ilícita da droga apreendida, não havendo controvérsia quanto a esse aspecto.

Todavia, no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelado, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos não se mostra suficientemente consistente para amparar um decreto condenatório, sobretudo diante do elevado grau de exigência probatória no âmbito do processo penal.

De fato, a imputação dirigida ao apelado está lastreada, essencialmente, em elementos indiretos, notadamente nas declarações prestadas por agentes penitenciários acerca da destinação da droga apreendida, bem como em alegada confissão do réu.

Contudo, a confissão, para que possua aptidão condenatória, deve encontrar respaldo em outros elementos probatórios idôneos, o que não se verifica no caso concreto, revelando-se insuficiente, por si só, para fundamentar um édito condenatório.

Nesse contexto, cumpre destacar que a prova testemunhal colhida não estabelece, de forma inequívoca, o domínio do fato pelo apelado, limitando-se a reproduzir a versão apresentada pela corré no momento da abordagem, sem, contudo, demonstrar, com segurança, a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. CONDENAÇÃO AMPARADA APENAS EM DELAÇÃO DO CORRÉU NO INQUÉRITO POLICIAL, NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
o corréu não tem o dever de dizer a verdade, de modo que seu depoimento, por si só, sobretudo quando nem sequer confirmado em juízo, é demasiado frágil para superar o standard probatório necessário para embasar uma condenação criminal
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 840442 BA 2023/0257044-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Ademais, verifica-se que a instrução processual restou prejudicada por circunstâncias relevantes, notadamente a ausência de oitiva de testemunha essencial, em razão de falha atribuída à própria serventia judicial, bem como a ausência do réu em audiência, decorrente de equívoco quanto ao local de realização do ato, circunstâncias que fragilizam ainda mais o acervo probatório produzido.

Não obstante os argumentos expendidos pelo Ministério Público, no sentido de que o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer dos núcleos verbais previstos no tipo penal, inclusive mediante atuação indireta do agente, verifica-se que, no caso concreto, não há elementos suficientes para afirmar, com o grau de certeza exigido, que o apelado tenha efetivamente participado da execução do delito na condição de autor intelectual ou coautor.

Com efeito, a condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, não podendo se fundar em elementos frágeis ou meramente indiciários. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. [...].
A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável
[...].
A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável
sobre a destinação das substâncias apreendidas. [...]. (STJ – AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024).

Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de elementos concretos aptos a vincular, de maneira segura, o apelado à prática do delito, mostra-se correta a absolvição decretada pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, impondo-se a manutenção da sentença também à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença atacada se mostra em perfeita harmonia com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e com as garantias fundamentais do processo penal democrático.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.